Tribunal: STF
Processo: RE 688119
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INTEMPESTIVIDADE.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o agravo interno é intempestivo, quando interposto após o quinquídio recursal, logo é impassível de cognição.



    2. Agravo regimental não conhecido.